Tribunal: STF
Processo: RE 107510
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
E  M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGENCIA - PRESSUPOSTOS FORMAIS
DE SUA UTILIZAÇÃO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO ANALITICA DO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL  - ACORDAOS  EMANADOS DE  TRIBUNAIS INFERIORES  - SUA
IMPRESTABILIDADE  COMO PADRAO DE CONFRONTO - COMISSAO DE CORRETAGEM -
VALIDADE  DE CONTRATO VERBAL - DIVERGENCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA -
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
         - A mera juntada de copia do acórdão apontado como paradigma
não  exonera o  recorrente da  obrigação  de proceder  a demonstração
analitica  da divergencia,  com a  necessaria transcrição dos trechos
que  configuram o  dissidio jurisprudencial,  mencionadas, sempre, as
circunstancias  que possam  ressaltar  a identidade  ou  evidenciar a
similitude dos casos em confronto.
         -  Acórdãos emanados de  outros Tribunais judiciarios não se
prestam  a comprovação  de  dissidio jurisprudencial  para  efeito de
interposição  do recurso de embargos de divergencia perante o Supremo
Tribunal Federal.
         -  Não  são  cabiveis  os   embargos  de  divergencia  se  o
acórdão-padrao   veicula   matéria   que,   por   razoes    de  ordem
tecnico-formal  - como a  ausência de  prequestionamento -, deixou de
ser efetivamente apreciada pela decisão embargada.